Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA DE INTERNAÇÃO – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE SAÍDAS – COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO – ENVOLVIMENTO EM OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES.
1) As medidas socioeducativas têm caráter duplo – ressocializador e punitivo. Por isso, a evolução comportamental e o cumprimento das metas pelo socioeducando, apesar de extremamente relevantes, não devem ser analisados de forma isolada, nem se mostram por si só suficientes à reavaliação da medida de privação de liberdade.
2) Se o relatório avaliativo indica que a maior parte das metas inicialmente impostas ao menor ainda não foi alcançada e que o adolescente tem desempenhado comportamento aquém do esperado, além do envolvimento em duas ocorrências disciplinares, correta a decisão pela qual o juiz indeferiu o benefício de saídas esporádicas em relação ao adolescente internado.